Tribunal: TCU
Processo: 023.708/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7831/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.708/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Borges de Oliveira (XXX.661.245-XX); Ari Marques de Araújo Neto (XXX.902.535-XX); Candice Nobrega Carneiro (XXX.930.814-XX); Carlo Ribeiro Celuque (XXX.376.235-XX); Cecilia Nascimento Pires (XXX.382.815-XX); Claudia Feio da Maia Lima (XXX.805.855-XX); Daniel Rodrigues Ramos (XXX.623.201-XX); Diogenes Martins Gomes (XXX.018.415-XX); Everton Leandro Lazaro Suzart (XXX.569.255-XX); Fabio Ressurreição Correia (XXX.995.845-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.